Tribunal: TJMT
Processo: 1039709-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039709-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processual civil. Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Intimação para comprovação da hipossuficiência. Inércia do Agravante. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
para o processamento do
Agravo de Instrumento manejado em de
corrência de
decisão proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra cooperativa de crédito.
Ao
receber o
R
ecurso,
a Relatora
concedeu efeito suspensivo e determinou a intimação do Agravante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o que não foi atendido
; de conseguinte, indeferiu o pedido de gratuidade para o processamento do Agravo de Instrumento e concedeu prazo para o recolhimento do preparo.

II.
Questões em discussão

2. São elas: a)
v
erificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça diante da
falta de provas
da hipossuficiência financeira
; b) a
nalisar os efeitos da inércia do Agravante quanto à juntada de documentos exigidos pel
a Relatora; c) e
xaminar a viabilidade do pedido subsidiário de reabertura de prazo para apresentação de documentos.

III.
Razões de decidir

3.

A gratuidade de justiça exige
prova
da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC, não sendo concedida de forma automática.

4.
Observado o disposto no art. 99, § 2º, do CPC e a jurisprudência do STJ, foi oportunizada ao Agravante a comprovação da hipossuficiência, mediante intimação específica, a qual não foi atendida.

5.
A
falta
de qualquer elemento probatório afasta a presunção de hipossuficiência econômica e legitima o indeferimento do benefício.

6.
O pedido subsidiário de juntada posterior de documentos não merece acolhida, diante da preclusão consumativa e do efeito
ex
nunc
da gratuidade de justiça.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de Julgamento:

“1.
A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica, após regular intimação, impede a concessão da gratuidade de justiça
.

2. É
inviável a juntada extemporânea de documentos para afastar a exigência do preparo recursal
, tanto pela preclusão consumativa, quanto pelos efeitos
ex
nunc
do benefício da gratuidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valmor João Maria Alves
em virtude da decisão em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante

alega
que enfrenta grave crise financeira, a qual a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.

Aduz que o pagamento do preparo coloca
em risco o mínimo existencial e a dignidade de todos os envolvidos.

Afirma que, diante dessa situação, foi compelid
o
a contrair dívidas ainda em pagamento, além de suportar despesas básicas com alimentação, vestuário e manutenção familiar.

Argumenta que é trabalhador autônomo
, com renda irregular e variável, insuficiente para suportar
o preparo recursal
.

Sustenta que a negativa do benefício representa obstáculo ao pleno acesso à Justiça.

Assevera que
a gratuidade de justiça não se destina apenas a pessoas em extrema pobreza, mas também àquelas que não
têm
condições de arcar com os custos do processo sem comprometimento de sua subsistência, e que eventual condenação ao pagamento de custas e honorários acarretaria grave prejuízo financeiro à sua família.

Diante disso,
pugna pela reforma da decisão ou
a abertura de prazo para juntada de documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica.

Dispensada a intimação da Agravada, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, pois ainda não foi formada a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Valmor João Maria Alves

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICRED INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
.

Na decisão de Id. 328236351, recebi o Recurso
,
concedi efeito suspensivo e determinei que o Agravante fosse intimado
para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício pretendido para o processamento do Recurso
.

Ressalvei expressamente que deveria
juntar: declaração de Imposto de Rendado último exercício, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF, faturas atuais e energia e água e outros que entender pertinentes para subsidiar a análise do seu pedido pois de acordo com o artigo 101, do CPC, este é o Recurso cabível para a reforma da decisão que indefere a gratuidade, quando a questão não é decidida em sentença.

Conforme certificado no Id. 331926877, em 25/11/2025, decorreu o prazo sem qualquer manifestação do Agravante. Assim, indeferi o pedido de gratuidade e concedi o prazo de 15 (quinze) dias para que recolhesse o preparo, sob pena
de revogação do efeito suspensivo e não conhecimento do Recurso.

Contra essa decisão insurge-se o Recorrente.

A
lega
que enfrenta grave crise financeira, a qual a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.

Aduz
que o pagamento do preparo coloca
em risco o mínimo existencial e a dignidade de todos os envolvidos.

Afirma que, diante dessa situação, foi compelid
o
a contrair dívidas ainda em pagamento, além de suportar despesas básicas com alimentação, vestuário e manutenção familiar.

Verbera
que é trabalhador autônomo
, com renda irregular e variável, insuficiente para suportar
o preparo recursal
.

Sustenta que a negativa do benefício representa obstáculo ao pleno acesso à Justiça.

Argumenta q
ue
a gratuidade de justiça não se destina apenas a pessoas em extrema pobreza, mas também àquelas que não
têm
condições de arcar com os custos do processo sem comprometimento de sua subsistência, e que eventual condenação ao pagamento de custas e honorários acarretaria grave prejuízo financeiro à sua família.

Diante disso,
pugna pela reforma da decisão ou
a abertura de prazo para juntada de documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica.

Sabe-se que,
consoante a redação do artigo 101, § 1º do CPC, quando o Recurso é tirado contra decisão que indefere o pedido de gratuidade,
“o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

Ou seja,
até que o
R
elator se pronuncie sobre a matéria, em exame preliminar ao julgamento do
R
ecurso,
não há falar em exigência do recolhimento do preparo.

De igual modo, é cediço que o

J
uiz somente pode indeferir o pedido se
constatar
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
(art. 99, § 2º, CPC).

Aliás,
“a
jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência
.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.494/MT, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025)
.

No caso, segui estritamente o que determina o Código de Processo Civil e a orientação da Corte Superior.

Conforme exposto, no primeiro momento concedi efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para evitar prejuízo ao Agravante, pois ao indeferir o pedido de gratuidade, o Juiz singular concedeu o prazo de 15 dias para que o Recorrente recolhesse
as
custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.

Na mesma oportunidade, determinei a intimação do Agravante para que trouxesse documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício para o processamento do Recurso.

O Agravante não se manifestou. Optou por deixar o prazo transcorrer sem juntar qualquer prova da impossibilidade do recolhimento do preparo.

Em outras palavras,
não foi juntado qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica
do Agravante, motivo pelo qual indeferi o pedido.

Não se pode esquecer
que a concessão do benefício exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nessas circunstâncias
, não se mostra legítimo imputar ao Estado o custeio de encargos que podem ser suportados por quem não demonstra situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ainda, que a gratuidade da justiça prevista no art. 98 do CPC não se concede de forma automática, justamente por envolver renúncia ao recolhimento de verbas de natureza tributária e exigir a efetiva comprovação da incapacidade financeira do requerente.

Assim, a inércia
do Agravante
em demonstrar sua hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício
, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso.

De mais a mais, o pedido subsidiário também não comporta acolhida, pois a
juntada extemporânea de documentos não é capaz de afastar
a necessidade do preparo
, devido à preclusão consumativa
e o efeito
ex
nunc
dos benefícios da gratuidade.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e, em anuindo
a
os eminentes pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do Acórdão para que o Agravante recolha o preparo, sob pena de revogação do efeito suspensivo e não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026